Tribunal: STF
Processo: ARE 1313005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 (LEI KANDIR). CONVENIOS CONFAZ ICMS 81/1993 E 31/2013. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE. TRIBUTAÇÃO SOBRE AMOSTRAS GRÁTIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto as partes possuam o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369, CPC), cabe ao julgador, que é o destinatário das provas, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). 1.1. In casu, entendo como corretas as conclusões exaradas pela instancia de origem, visto que é absolutamente desnecessária a nomeação de perito para atestar se o imposto em questão foi ou não recolhido aos cofres do tesouro distrital como deseja a parte recorrente, pois tal fato jurídico é facilmente atestado por Guias de Pagamento e seus respectivos comprovantes de quitação, os quais devem as partes conservar até que ocorra a prescrição dos créditos tributários, na forma do art. 195, parágrafo único, do CTN. 1.2. Caso a sociedade empresaria fornecedora das mercadorias não possua, por qualquer razão, os documentos necessários para a demonstração da quitação de suas obrigações tributárias, ou estes estejam em posse de terceiros, a lei processual lhe confere instrumento próprio para ter acesso a estas informações (pedido de exibição de documentos - art. 401 e seguintes do CPC/2015). Assim, não produzindo as provas necessárias de suas alegações, deve suportar as consequências deste comportamento. Preliminar de cerceamento de defesa no curso deste processo rejeitada. 2. Não restou demonstrado o alegado cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo fiscal, visto que o conjunto probatório deixa claro que houve preclusão temporal em decorrência da intempestividade na apresentação da peça de defesa, em manifesta violação aos prazos fixados na Lei Distrital n. 4.567/2011. 2.1. O documento remetido pelo sujeito passivo da obrigação tributária por via postal somente será considerado entregue, para efeito de contagem de prazo, na data do recebimento pela autoridade fiscal, não sendo considerado, como protocolo, a data da sua postagem nos Correios. Inteligência do art. 10 da Lei Distrital n. 4.567/2011. 3. No âmbito deste Distrito Federal, o ICMS é regido pela Lei Distrital 1.254/1996 e regulamentado pelo Decreto Distrital 18.995/1997. Na hipótese de substituição tributária, a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), autoriza a adoção deste regime por meio de acordo especifico entre os entes federativos. 3.1. No caso em tela, aplicam-se os Convênios 81/1993 e 31/2013, os quais preconizam que, na circulação de mercadorias, deverão ser observadas as regras normativas da unidade da federação de destino da mercadoria e não as do estado de origem. 4. No âmbito das ações fiscais, onde se busca comprovar o recolhimento tempestivo do tributo, cabe ao contribuinte (sujeito passivo) da obrigação tributária o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). 4.1. Na presente situação, a parte autora/apelante não logrou êxito em demonstrar que os fatos geradores objetos da exação tributária são os mesmos daqueles constantes das dezenas de notas fiscais colacionadas aos autos, fato que enseja a improcedência da pretensão. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, já firmou entendimento "de que o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS" (REsp 1111156/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/10/2009 - Tema 114). 5.1. Embora se observem nos autos Notas fiscais cujas operações indiquem a remessa de produtos aos compradores neste Distrito Federal a título gratuito, a parte contribuinte não demonstrou a existência de lançamentos tributários sobre estes itens no Auto de Infração questionado, devendo, assim, ser-lhe mantida a penalidade imputada. 6. Apelação conhecida, mas desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente